Tribunal: TJES
Processo: 5002751-87.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002751-87.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: KANDIDA FREIRE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso Inominado.

Alega a autora que, objetivando saldar uma dívida de cartão de crédito junto a requerida, realizou acordo com esta, onde ficou ajustado que a dívida total seria quitada pela requerente por meio de parcelamento, consistente em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 311,24 (trezentos e onze reais e vinte quatro centavos) cada. No entanto, a ré passou a lançar na fatura valores superiores ao acordado. Pleiteou, assim, que fosse declarada a inexistência de débito, a restituição de quantia, e indenização pelos danos morais sofridos.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial,
determinando
que a requerida se limite a debitar na folha de pagamento da autora a quantia mensal de R$ 311,24 (trezentos e onze reais e vinte quatro centavos), até o limite de 36 (trinta e seis) parcelas, conforme acordo firmados entre as partes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por desconto excedente, em caso de descumprimento;
declarando
a inexistência de débito que supere o quantum acordado;
condenando
a requeria a restituir a autora, de forma simples, a importância debitada indevidamente de sua folha salarial, perfazendo o montante de R$ 1.229,18 (mil duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos);
condenando
a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Em seu recurso, o BANCO BMG S/A, requer a reforma da sentença, alegando inexistência de dano material, tendo em vista que não houve o desconto em folha do valor acordado, e também não houve o pagamento em fatura. Alega ainda, inexistência de danos morais, pois não houve abalo a integridade psicofísica do recorrido e elevado
quantum
indenizatório, por fim, alega irrazoável e desproporcional multa arbitrada das astreintes.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Em relação ao dano material, entendo que não há de prosperar tal pedido, tendo em vista que a recorrente não prestou as informações devidas a autora, "eis que não a informou sobre a existência de saldo devedor remanescente, segundo porque entabulou um acordo com parcelas fixas compreendendo a totalidade da dívida, no entanto, deixou de cumprir com o ajustado, pois o cobrado supera o
quantum

acordado".

E ainda, "sendo inconteste o acordo celebrado entre as partes, deve o negócio jurídico entabulado entre as partes retornarem ao
status quo ante
, com o fito de evitar enriquecimento ilícito a qualquer das partes, o que faculta a parte autora a ser restituída da quantia debitada indevidamente de sua folha salarial, que apuradas com as planilhas juntadas aos autos perfazem a quantia de R$ 1.229,18 (mil duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos)".

Quanto ao valor das astreintes, fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto realizado em desacordo com a sentença, entendo não ser irrazoável e desproporcional.

Relativamente ao dano moral, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pela Recorrida, que demonstrou nos autos que contatou com a recorrente em inúmeras oportunidades, principalmente por meio do PROCON, sendo que foi negado o cumprimento do acordo, assim, extrapolando o mero dissabor.

Outrossim, a fixação do quantum indenizatório, está em conformidade com o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que transcrevo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTRAVIO DE TALONÁRIOS DE CHEQUES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 50 (CINQÜENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. (...) 3. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, em casos de indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, é razoável a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos. 4. Observa-se que os valores fixados pelo Tribunal de origem encontram-se em consonância com os critérios de moderação e razoabilidade que informam os parâmetros avaliadores adotados por esta Corte, descabendo qualquer reforma no v. acórdão recorrido. Tal circunstância atrai, à hipótese dos autos, a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1295732/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 13/09/2010) (destaquei)

Logo, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.